Tribunal: TJMT
Processo: 1014578-61.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1014578-61.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[VALDINEIA DE CAMPOS PASSOS DA SILVA - CPF: 023.430.081-75 (APELADO), PAULA VANESSA SILVA COSTA - CPF: 073.645.871-95 (APELADO), VALERIA FERNANDA MOURA ABBAS - CPF: 730.458.881-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSEMBERGUE FLORENTINO DE OLIVEIRA - CPF: 035.476.651-16 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), VALDINEIA DE CAMPOS PASSOS DA SILVA - CPF: 023.430.081-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANO
– AFASTAMENTO DA REPAÇÃO CIVIL – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – INICIAL ACUSATÓRIA E ALEGAÇÕES FINAIS -
INDENIZAÇÃO ÍNSITA - VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT -
RECURSO DES
PROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento que para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “
que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória”
sobre a extensão do dano (AgRg no REsp 1834539/TO).

A indenização decorrente da violência doméstica e familiar, afigura-se ínsito a sua própria condição de vítima, que
“está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa”
(STJ, REsp nº 1819504/MS).

“[...] nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. [...]”
(TJMT, AP N.U 0006463-84.2017.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1014578-61.2020.8.11.0003- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE:

ROSEMBERGUE FLORENTINO DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por ROSEMBERGUE FLORENTINO DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis nos autos de ação penal (NU 1014578-61.2020.8.11.0003), que o condenou por
lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) meses e 12 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta cinco reais) - arts. 129, §9º do CP - (ID 66196662).

O apelante sustenta que a reparação de danos causados decorrente da infração penal, exige contraditório prévio do
“valor pleiteado como indenização”
e a demonstração dos
“prejuízos sofridos pela vítima em decorrência do crime”
.

Pede o provimento para que seja afastada a reparação civil (ID

60005523).

A 4ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis pugna pelo desprovimento do apelo (ID 66196687).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal – Réu condenado pela prática do crime de Lesão corporal – Artigo 129, § 9º do Código Penal – Violência doméstica – Irresignação defensiva – Pretende-se o afastamento do valor fixado a título de reparação de danos a vítima, por ofensa ao princípio do contraditório no processo penal – Impossibilidade – Pedido expresso na denúncia e confirmado em sede de alegações finais – Sentença de acordo com o entendimento firmado pela jurisprudência – Parecer pelo desprovimento do recurso.”

(Jose Norberto De Medeiros Junior, procuradora de Justiça - ID

68457988)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]em 10/7/2.020, por volta das 23h50min, na residência comum, localizada na Rua Saturnino Silva Coelho, n° 814, Bairro Jardim Itapuã, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com golpe de faca e puxões, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Valdineia de Campos Passos da Silva, causando lesão tipo corto contusa em punho direito logo acima da mão direita com sangramento local, e edema associado ao local, edema punho esquerdo, referiu dor intensa e atitude antálgica punho esquerdo e cabeça, conforme BOPM 2020.161889 de fls. 3/4, laudo pericial 200.1.02.2020.013923-01 de fls. 33/37 e declarações vitimárias de fls. 9/10.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado chegou na residência comum, onde alguns vizinhos aguardavam o jantar, disse que a vítima o traiu e queria saber com quem.

As pessoas que estavam no local foram embora e a vítima foi se deitar. O denunciado pegou o telefone da vítima e disse que venderia em uma boca de fumo. A vítima se levantou e tentou pegar o telefone.

O denunciado pegou uma faca, disse mataria a vítima, deu um golpe, atingiu-a, causando as lesões corporais citadas. A vítima empurrou o denunciado e correu para fora da casa. O denunciado correu atrás dela, disse que a mataria, alcançou-a, segurou-a e tentou puxá-la para o interior da residência. Uma vizinha interveio e conseguiu soltar a vítima.

A polícia militar chegou no local e o denunciado fugiu. Os policiais localizaram e prenderam o denunciado em flagrante delito. Interrogado, o denunciado negou os fatos.

O Ministério Público denuncia Rosembergue Florentino de Oliveira como incurso no art. 129, § 9°, do CP.

O Ministério Público requer: [...]5) A condenação do denunciado em valor mínimo pelos danos morais decorrentes dos injustos penais.”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça - ID 66200028).

O Juízo singular condenou o apelante e fixou indenização à vítima, nos seguintes termos:

“[...]ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado ROSEMBERGUE FLORENTINO DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, pela prática da conduta descrita no Artigo 129, § 9º, do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

A seguir, passo à dosimetria da pena.

[...]Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, não verifica-se a presença de nenhuma circunstância agravante. Por outro lado, reconheço a atenuante de confissão espontânea, muito embora a confissão tenha sido parcial, assim, atenuo a pena em 15 (quinze) dias de detenção

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria da pena é a de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida. Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena do denunciado em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

[...]Ademais, FIXO o valor de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais – 01 salário mínimo) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, referente ao Tema: 983 , bem como a

orientação

do

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso .”
(Maria Mazarelo, juíza de Direito – NU 1014578-61.2020.8.11.0003/Comarca de Rondonópolis)

Pois bem.

Nos autos, verifica-se que o órgão ministerial de primeiro grau formulou pedido expresso de indenização por danos morais tanto na inicial acusatória, como nas alegações finais colhidas oralmente (fls. 5/7 e Relatório de Mídias – fls. 242).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento que para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “
que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória”
sobre a extensão do dano. (AgRg no REsp 1834539/TO – Relator: Min. Jorge Mussi – 25.10.2019)

Com efeito, a indenização decorrente da violência doméstica e familiar, afigura-se ínsito a sua própria condição de vítima, que
“está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa”
(STJ, REsp nº 1819504/MS - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 30.9.2019).

Nesse sentido, esta e. Câmara decidiu:

“[...] nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. [...]”
(AP N.U 0006463-84.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 3.3.2020).

Sendo assim, a indenização fixada pelo Juízo singular deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021